Tribunal: TJDFT
Processo: 0754967-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754967-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DIEGO DA SILVEIRA FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 56766918: o julgamento do agravo em execução penal não comporta sustentação oral (art. 110 do RITJDFT). Indefere-se o pedido. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES